Tribunal: CARF
Processo: 13896.722979/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722979/2018-12
ACÓRDÃO
1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. VALORES ANTECIPADOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO DA CONTAGEM DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
De acordo com a Súmula Carf no 135, a antecipação do recolhimento do
IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do
CTN. Reconhecimento parcial da decadência.
MULTA. QUALIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Descabe a qualificação da multa de ofício, prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, quando não resta demonstrada a prática de alguma das
condutas tipificadas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
IMPUTAÇÃO. SÓCIOS ADMINISTRADORES. NÃO CABIMENTO.
É incabível a imputação de sócios administradores, com suporte no inciso
III do art. 135 do CTN, quando não resta demonstrado eles praticaram atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECEITA DE ALUGUEL. OMISSÃO.
A omissão de receitas de aluguel enseja a formalização do respectivo
crédito por parte da autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em relação ao
Recurso Voluntário, em lhe dar provimento parcial, para reconhecer a decadência do IRPJ e da
CSLL relativos ao primeiro e ao segundo trimestres de 2013; e (ii) em relação ao Recurso de Ofício,
em lhe negar provimento.
Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.275/1.301) interposto por RG ESTALEIRO ERG1 –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada,
mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 297/354) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2013 no regime do lucro
arbitrado, em função das seguintes infrações: (i) omissão de receita pela falta de emissão de notas
fiscais referentes à prestação de serviços em geral, (ii) falta de recolhimento do lucro arbitrado
com base na receita bruta de prestação de serviços em geral e (iii) falta de inclusão, na base de
cálculo dos tributos, dos ganhos líquidos de aplicação financeira ou de renda variável.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 253/274), após longo procedimento fiscal, em
que foram feitas diversas intimações fiscais à Recorrente, não houve preocupação efetiva por
parte do sujeito passivo de atender itens essenciais solicitados, como a efetiva Escrituração
Contábil Digital (ECD), o Lalur e a DCTF do ano-calendário de 2013. Após apresentar vários
exemplos de inconsistência entre a DIPJ e a ECD entregue, a Fiscalização conclui pela
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
3
imprestabilidade da escrituração realizada, efetuando o arbitramento do lucro com base no art.
530, II, do RIR/99:
Tendo em vista que:

A ECD – Escrituração Contábil Digital transmitida para o SPED, já
devidamente identificada, NÃO reflete, de forma alguma, os atos e fatos
contábeis do ano-calendário de 2013;

A Auditada, embora ciente da necessidade de apresentar uma nova ECD,
contemplando os lançamentos dos atos e fatos contábeis de 2013, não o
fez, a auditoria fiscal concluiu que a mesma é IMPRESTÁVEL e, por
conseguinte, foi utilizado para a determinação da base de cálculo do IRPJ,
o ARBITRAMENTO, consoante a legislação de regência: [...]
4.
Diante da imprestabilidade da escrituração, a Fiscalização passou a analisar outros
elementos. Inicialmente, avaliou o Lalur entregue pelo contribuinte durante o procedimento fiscal,
em formato excel e sem as formalidades necessárias, concluindo pela impossibilidade de sua
consideração. Também avaliou o balanço relativo ao ano-calendário de 2013 do sujeito passivo,
publicado na imprensa, obtendo subsídios para a apuração fiscal.
5.
Em seguida, a Fiscalização apurou os tributos, identificando as seguintes infrações:
DAS RECEITAS NÃO DECLARADAS NA DIPJ E NÃO RECONHECIDAS NA ECD:
RECEITA RELATIVA AO ALUGUEL DAS INSTALAÇÕES – ANEXO I: - Considerando-se
que o valor recebido do Fundo pela Auditada, até 31/12/2012 foi de R$
679.420.898,84, para usufruir das instalações pelo prazo de 10 (dez) anos, e após
esse período (de dez anos) as instalações RETORNARÃO integralmente à
propriedade da RG ERG 1 (assunto já amplamente discorrido neste REFISC), tem-
se então que referido valor é EFETIVAMENTE uma RECEITA, que DEVERÁ ser
apropriada no decorrer do período de vigência do contrato (10 anos). Assim
sendo, para o ano-calendário de 2013, temos então o valor de RECEITA de R$
67.942.089,88 (679.420.898,84 / 10), cujo valor mensal é de R$ 5.661.840,82, que
deveria ter sido oferecido à tributação e NÃO o foi.
Isto posto, o valor em comento será considerado BASE DE CÁLCULO para fins de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
À guisa de esclarecimento, observe-se o que traz um trecho da nota explicativa no
7, do Balanço do ano-calendário de 2013, deixando claro que, em que pese a
Autuada haver reconhecido como RECEITA OPERACIONAL os valores
antecipadamente recebidos do Fundo, TAMBÉM reconheceu como DESPESA o
mesmo valor.
“.....Dessa forma, a Companhia reconheceu, em 2010, renda e
despesa
operacional
(destaquei)
no
montante
de
R$
666.468
(complementada em 2011 pelo montante de R$ 10.326 e em 2012 pelo
montante de R$ 2.627), os quais correspondem aos recursos aportados pelo
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
4
fundo em contrapartida ao seu direito de utilização da infraestrutura do
estaleiro pelo prazo contratual previsto.”
Importante também destacar que na DIPJ do ano-calendário de 2010, a Autuada
declarou a RECEITA e a DESPESA relativa aos adiantamentos feitos pelo Fundo,
senão vejamos:
Ficha 6/A, linha 39.Outras Receitas Operacionais 669.707.405,94;
Ficha 5/A, linha 32.Outras Despesas Operacionais 667.545.161,89
Assim, não há que se falar em oferecimento da RECEITA ao Fisco em 2010, visto
que houve também o lançamento da respectiva despesa de construção.
No que respeita ao reconhecimento de receitas dessa natureza, a Coordenação do
Sistema de Tributação da RFB emitiu o Parecer Normativo 11, de 18/01/1976, que
preconiza: [...]
DAS RECEITAS DECLARADAS NA DIPJ E NÃO ESCRITURADAS – ANEXO III:
A RECEITA OPERACIONAL de R$ 5.292.300,53, constante da DIPJ será considerada
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O valor de referidas receitas, bem como sua origem, natureza, data de emissão,
no de notas fiscais, etc... NÃO constam da ECD do ano-calendário 2013.
Tais informações foram encaminhadas à auditoria fiscal em 01/11/2018, pelo e-
mail institucional, que será anexado ao presente processo – ANEXO III (parte 1).
Por oportuno e para maior clareza e facilidade para análise das informações, no
mesmo ANEXO III, na parte 2, constam todos os lançamentos de RECEITA da
empresa, extraídos da ECD 2013, valores estes NÃO utilizados como base de
cálculo pelas razões já discorridas (referem-se a 2012).
DAS RECEITAS FINANCEIRAS – ANEXO II:
A partir da análise da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, foi
possível detectar os valores recebidos a título de aplicações financeiras, bem
como os valores das retenções do Imposto de Renda na Fonte. O ANEXO II a este
REFISC demonstra, detalhadamente, referidos valores.
DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF –
Analisando-se a DCTF relativa ao ano-calendário 2013, transmitida antes do início
do procedimento fiscal, nenhum valor relativo ao IRPJ e à CSLL foi declarado. Tal
atitude impossibilita o conhecimento, pelo fisco, dos valores devidos pela
empresa, a título desses impostos e contribuições.
A Empresa foi intimada a apresentar DCTF relativa aos valores constantes de
DARF, mas não o fez.
6.
Após a descrição das infrações, a Fiscalização qualificou a multa de ofício, por conta
da suposta verificação de sonegação, fraude e conluio, descritos da seguinte forma:
A prática da sonegação (art. 71) encontra-se evidenciada nas seguintes condutas:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
5

O sujeito passivo apresentou a Declaração de Créditos e Débitos de
Tributos e Contribuições Federais (DCTF) relativa ao ano-calendário 2013, em
descompasso com os valores da RECEITA OPERACIONAL devidamente escriturada
em sua ECD, como já descrito anteriormente. Nas DCTF ́s apresentadas antes do
início do procedimento fiscal, não constaram quaisquer valores relativos ao IRPJ e
à CSLL devidos. Este procedimento IMPOSSIBILITA ao Fisco o conhecimento dos
valores devidos pelo Contribuinte. Por conta da não apresentação da DCTF, os
sistemas da RFB não procedem a cobrança e controle dos impostos devidos e/ou
pagos pelo Contribuinte.

A DIPJ apresentada não ostentou os valores da RECEITA OPERACIONAL de
R$ 67.942.089,88, valor este indiscutivelmente já de pleno e absoluto
conhecimento da Auditada e de sua sócia majoritária, como já discorrido neste
REFISC;
A prática da FRAUDE (art. 72) encontra-se evidenciada nas seguintes condutas:

Mesmo sabendo do fato de que deveria ter oferecido à tributação o valor
relativo a 1/10 do valor recebido do FII RB LOGÍSTICA, já anteriormente descrito,
com o agravante de já saber, objetivamente de tal obrigação, a partir do
conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras, ano-calendário 2013, onde, no relatório da KPMG ficou expressa a
opinião adversa, neste sentido. Em que pese a empresa estar ciente deste assunto
e ainda ter sido advertida pela KPMG, NÃO tomou nenhuma providência para
regularizar a sua situação junto à RFB – Receita Federal do Brasil.

A auditada transmitiu ao SPED, a ECD ano-calendário 2013 sem ter se
preocupado com o mínimo necessário. Escriturou valores de 2012 como sendo de
2013, dentre outras coisas. E mais, sabedora inconteste da necessidade de
regularizar a ECD, NÃO tomou qualquer providência objetiva, tendo se limitado a
informar que iria regularizar (29/03/2018); que montou uma força tarefa para
atendimento da auditoria fiscal, sem, contudo, ter apresentado a regularização da
ECD, da DCTF (específica para os DARF pagos) e o LALUR.

Outra prova inconteste de que todo o corpo diretivo e toda a alta
administração tomaram ciência da necessidade de oferecer ao fisco o valor em
comento, é que na Décima Reunião do Conselho Fiscal da RG ESTALEIROS S/A,
sócia majoritária da Auditada, conforme consta da Ata datada de 28/07/2014,
registrada na JUCESP sob o número 290.296/14-6, ocasião em que tal assunto foi
trazido à pauta:
“.....Ao avaliar os relatórios apresentados, o Conselheiro Luiz Felipe
de Souza Alves recomendou que a companhia mantenha sua atenção
quanto à opinião adversa constante no relatório da auditoria independente
para a empresa RG Estaleiro ERG 1 S.A......”
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
6
A prática do CONLUIO (art. 73) encontra-se evidenciada no fato de duas ou mais
pessoas, físicas ou jurídicas, terem praticado os atos enquadrados nos arts. 71 e
72, condutas estas já anteriormente descritas.

Pelos fatos ora descritos, claro está que a empresa e os seus
administradores, agiram DELIBERADAMENTE e INTENCIONALMENTE com o
objetivo claro de se furtar ao pagamento, pela Auditada, das contribuições e dos
impostos devidos. Tais atitudes tiveram o condão de, no final, levar a empresa a
se beneficiar, financeiramente, com o fato de deixar de pagar impostos e
contribuições devidas.

Por seu lado, é razoável alegar eventual desconhecimento de que os valores
já recebidos do FII RB LOGÍSTICA, valores muito expressivos, deveriam ser
oferecidos à tributação, uma vez que, decorrido o prazo contratual, o ATIVO
voltaria a ser de propriedade da Auditada, notadamente após a empresa de
auditoria independente, a KPMG emitir a OPINIÃO ADVERSA?

Ainda que, à época da ocorrência dos fatos geradores a diretoria da
empresa desconhecesse a necessidade de oferecer à tributação referidos valores,
o que, levando-se em conta o porte do Grupo Econômico que a empresa faz parte
já não seria razoável (GRUPO ENGEVIX / ECOVIX), a partir da emissão da OPINIÃO
ADVERSA da KPMG, tal fato passou a ser do amplo e pleno conhecimento de toda
a alta administração, de forma OBJETIVA e cristalina, o que não levou a nenhuma
atitude no sentido de mudar a postura da administração.
7.
Cumpre destacar que a qualificação somente compreendeu as infrações relativas às
receitas com o aluguel das instalações e às receitas financeiras.
8.
Também houve a responsabilização das pessoas físicas GERSON DE MELLO ALMADA e
ROBERTO LUIZ BOGADO DUARTE, administradores do sujeito passivo no período autuado, com
fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
9.
Inconformados, a Recorrente e os responsáveis apresentaram Impugnação (fls.
563/627, 753/793 e 1.125/1.133). A DRJ concluiu pela procedência parcial das defesas
apresentadas, proferindo acórdão (fls. 1.173/1.200) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o auto de infração revestido das necessárias formalidades legais e não se
constatando nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há falar em nulidade.

OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECEITA DE ALUGUEL. OMISSÃO.
A omissão de receitas de aluguel enseja a formalização do respectivo crédito por
parte da autoridade administrativa. Não cumpre a esta, na apuração do crédito,
efetuar ajustes contábeis próprios do contribuinte, mormente quando se arbitra o
lucro.

IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO. TRIBUTAÇÃO DE
RECEITAS DECLARADAS EM DIPJ.
Uma vez constatado, a escrituração da empresa contém inconsistências que a
tornam imprestável para efeito de apuração do lucro real, deve-se efetuar o
arbitramento do lucro tributável. De consequente, as receitas já tributadas por
sistemática diversa devem se submeter à tributação pela regra do arbitramento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA.
A homologação tácita de pagamento antecipado de tributo, que tem como termo
inicial a data da ocorrência do fato gerador, extingue o crédito tributário e, em
consequência, ocasiona a decadência, que diz com a perda do direito de constituí-
lo.
De sorte que se deve excluir o crédito constituído nos autos de infração, atinente
a fatos geradores cujos pagamentos antecipados foram homologados.

LANÇAMENTO. CONSIDERAÇÃO DE PAGAMENTOS.
Os tributos pagos pelo contribuinte, relativos a períodos de apuração objeto do
lançamento, devem ser considerados na formalização do crédito, mesmo que eles
tenham sido apurados por sistemática diversa da adotada no auto de infração.

MULTA. QUALIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Descabe a qualificação da multa de ofício, prevista no §1o do art. 44 da Lei no
9.430, quando não resta demonstrada a prática de alguma(s) das condutas
tipificadas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1996. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
PIS. Cofins. CSLL. A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos
lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.

IMPUTAÇÃO. SÓCIOS ADMINISTRADORES. NÃO CABIMENTO.
É incabível a imputação de sócios administradores, com suporte no inciso III do
art. 135 do CTN, quando não resta demonstrado eles praticaram atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
8
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
10.
O acórdão da DRJ, ao acolher parcialmente as defesas administrativas, concluiu por:
(i) exonerar parte do crédito tributário, (ii) cancelar a qualificação da multa de ofício e (iii) excluir a
imputação de responsabilidade tributária às pessoas físicas GERSON DE MELLO ALMADA e ROBERTO LUIZ
BOGADO DUARTE. Por conta disso, interpôs Recurso de Ofício a este Carf, com fundamento no art.
34, I, do Decreto no 70.235/1972.
11.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.275/1.301), alegando em síntese
que deveria ser reconhecida a decadência dos valores de IRPJ e CSLL referentes aos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2013, em função dos recolhimentos antecipados realizados; a Recorrente não
arrendou ou alugou a infraestrutura ao FII RB, mas sim a construiu pelo preço de R$ 679 milhões,
oferecido à tributação em 2010 quando da entrega da obra; o que foi cedido à FII RB foi o uso dos
imóveis onde instalada a infraestrutura e não esta mesma; no máximo, em caso de dúvida, deveria
ter aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112, II, do Código
Tributário Nacional; inclusive, o FII RB teria registrado a propriedade da infraestrutura em seu
ativo imobilizado, conforme Nota Explicativa no 08, omitida pela Fiscalização no Relatório Fiscal; a
Fiscalização deveria ter considerado pagamentos feitos no âmbito do Pert para reduzir o
montante lançado.
12.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
13.
A Recorrente RG ESTALEIRO interpôs seu Recurso Voluntário em 13/09/2019 (fls.
1.273), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua intimação (fls. 1.272), por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
14.
Analisando o acórdão recorrido, verifico que o montante do crédito tributário
cancelado, a título de principal e multa, corresponde a R$ 9.305.672,18, diante do
reconhecimento da decadência parcial e dos pagamentos realizados pela Recorrente, bem como
por conta do cancelamento da qualificação da multa de ofício, conforme apuração a seguir:
Exigência formalizada nos Autos de Infração:

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS

Principal
7.200.666,79 2.301.807,27 2.197.040,11
476.025,29
Multa
10.419.934,21 3.338.391,11 3.176.477,05
688.236,59
Total
17.620.601,00 5.640.198,38 5.373.517,16 1.164.261,88 29.798.578,42
Exigência após acórdão da DRJ:

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS

Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
9
Principal
6.994.326,25 2.249.497,67 2.027.184,89 439.223,33
Multa
5.245.744,69 1.687.123,25 1.520.388,67 329.417,50
Total
12.240.070,94 3.936.620,92 3.547.573,56 768.640,83 20.492.906,25
15.
Embora o valor exonerado seja inferior ao montante de R$ 15.000.000,00 definido
na Portaria MF no 2/2023, houve o cancelamento da imputação da responsabilidade das pessoas
físicas GERSON DE MELLO ALMADA e ROBERTO LUIZ BOGADO DUARTE de todas as exigências, cujo total
permanece superior ao piso mencionado. Esta circunstância enseja o conhecimento do Recurso de
Ofício, com fundamento no art. 1o, § 2o, da Portaria mencionada, com a análise de todas as
matérias em que houve a sucumbência da Fazenda Nacional, nos termos da Súmula no 325 do
Superior Tribunal de Justiça.

I. Recurso Voluntário interposto por RG ESTALEIRO ERG1 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
I.1. PRELIMINARMENTE: DECADÊNCIA PARCIAL RELATIVA AOS TRÊS PRIMEIROS TRIMESTRES DE 2013
16.
A Recorrente afirma que efetuou pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
no período compreendido na exigência fiscal, os quais deveriam ser considerados como
antecipação para fins de contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, § 4o, do CTN. Com
as antecipações, considerando que a intimação da Recorrente a respeito da autuação se deu em
14/12/2018, já estariam decaídos os fatos geradores trimestrais de março/2013, junho/2013 e
setembro/2013. Afirmou que haveria proposta de súmula neste Carf a respeito da questão.
17.
Analisando o acórdão recorrido (fls. 1.179/1.180), verifico que foram considerados
os pagamentos de Contribuição ao PIS e Cofins como antecipação para fins de apuração da
decadência, com o cancelamento das exigências desses tributos relativas a janeiro/2013. Porém, a
respeito das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, a DRJ indeferiu o pleito do contribuinte, com base
na seguinte fundamentação:
12. Convém dizer, na sistemática de apuração anual do IRPJ e da CSLL, os valores
pagos, de forma mensal, com base na Receita Bruta ou Balancetes de
Suspensão/Redução, trata-se de antecipações do imposto e da contribuição a ser
apurados ao final do período; ou seja, referem-se a fato gerador de 31 de
dezembro.
13. Assim, apesar de no caso em questão ter sido pago estimativas do IRPJ e da
CSLL (Termo de Intimação Fiscal no 5, fl. 444), elas dizem respeito à antecipação
de pagamento concernente a fato gerador de 31 de dezembro de 2013 (apuração
anual), ou seja, a menos de cinco anos da ciência do lançamento, não se
perfazendo assim o interregno para homologação tácita previsto no referido §4o
do art. 150 do CTN.
14. Demais, in casu sequer se pode dizer elas consubstanciam "pagamento
antecipado", nos termos previstos no caput do art. 150 do CTN, porquanto, em
virtude do arbitramento do lucro, que se mostra correto, os créditos dos referidos
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
10
tributos foram apurados de forma trimestral, com fatos geradores em 31/03,
30/06, 30/09 e 31/12 do ano objeto da autuação.
18.
O entendimento da DRJ, porém, está dissonante daquele que vem sendo
manifestado por este Carf. Conforme consolidado na Súmula Carf no 135, “a antecipação do
recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN.” Portanto, de fato a
estimativa mensal de IRPJ configura a antecipação de recolhimento, apta a atrair a aplicação da
regra de contagem do art. 150, § 4o, do CTN, que toma como termo inicial a própria data do fato
gerador.
19.
Inclusive, este raciocínio é coerente com a própria conclusão da DRJ no sentido de
que os pagamentos de estimativa devem ser considerados como abatimento na apuração do IRPJ
e da CSLL cobrados:
48. Com efeito, os pagamentos efetuados pelo interessado, relativos a período de
apuração abrangido pelo lançamento, devem ser considerados, mas pelo valor
original. Não serão considerados valores supostamente liquidados no
Parcelamento da fl. 1120, porquanto, como se vê, ele foi consolidado em
28.08.2017, após o início do procedimento fiscal. Cálculos ao final.
20.
A Recorrente juntou aos autos relatório com as arrecadações de 01/01/2013 a
10/12/2013. Porém, verificando esse documento (fls. 1.122), só houve pagamento de estimativa
mensal de IRPJ e CSLL (códigos 2484 e 2362) para os períodos de apuração de 31/01/2013,
28/02/2013 e 30/04/2013, ou seja, relativos aos dois primeiros trimestres do ano-calendário de
2013.
21.
Além disso, destaco que, mesmo se os pagamentos feitos por meio de Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert) pudessem ser considerados para fins de contagem do
prazo decadencial – o que seria questionável, tendo em vista que não houve a antecipação do
recolhimento do tributo – eles também se limitaram aos dois primeiros trimestres de 2013 (fls.
1.120).
22.
Portanto, considerando que só foram feitos pagamentos dos dois primeiros
trimestres, somente para esses períodos deve ser aplicada a contagem do art. 150, § 4o, do CTN.
Deste modo, considerando que a intimação dos Autos de Infração se deu em 14/12/2018, tais
fatos geradores, ocorridos em março/2013 e junho/2013, já estavam decaídos. Assim, deve ser
parcialmente acolhida a preliminar de mérito formulada.

I.2. MÉRITO: NATUREZA DAS RECEITAS RECEBIDAS DO FII RB
23.
No mérito, a Recorrente questiona a infração relativa às supostas receitas de
aluguel que teriam sido recebidas do FII RB. Afirma que os valores seriam oriundos de contrato de
construção de infraestrutura, e não de aluguel, com regime fiscal distinto. Em função da natureza
da receita, os valores teriam sido oferecidos à tributação em 2010, quando da efetiva entrega da
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
11
infraestrutura ao FII RB. Sustentou também que, em caso de dúvida, a interpretação deve ser
aquela mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112, II, do CTN.
24.
A respeito da natureza do contrato firmado, a DRJ manifestou-se da seguinte forma:
31. No respectivo contrato de concessão, malgrado algumas cláusulas levarem a
entrever que a referida infraestrutura, após a sua construção, pertenceria ao FII
RB, outras levam a concluir que ela pertenceria ao RG Estaleiro, que a alugara
(veja-se que se trata o FII RB como locatária), verbi gratia: (fl. 828)

32. Assim, a apreciação em si do referido contrato não constitui elemento
suficiente à conclusão de que o valor pago pelo FII RB (80% do custo da
Infraestrutura) não corresponderia à contraprestação pelo uso dessa mesma
infraestrutura, ou seja, de que não se trataria de antecipação de aluguel.
Interpretando-o em conjunto com os correlatos fatos que levaram à concretização
do negócio, todavia, vê-se que, à toda evidência, os valores pagos o foram a título
de aluguel.
25.
Em balanço da RG ESTALEIRO referente aos exercícios de 2012 e 2013 (fls. 455/457),
consta a descrição do empreendimento econômico objeto de controvérsia nestes autos:
b. Descrição do projeto:
Em 29 de agosto de 2006, a Companhia, na qualidade de legítima possuidora e
detentora dos direitos de uso de um terreno situado na Comarca e Município de
Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, celebrou Termo de Transferência de Uso
de Bem Imóvel com a Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM (“Rio Bravo”) na
qualidade de administradora e proprietária dos bens do Fundo de Investimento
Imobiliário R B Logística (“Fundo”). Neste ato, a Companhia transferiu ao Fundo o
direito de uso do terreno por 12 anos, no contexto da construção e
disponibilização para uso do fundo de uma infra-estrutura para construção,
manutenção e reparos de unidades estacionárias de petróleo naquele período. A
transferência do direito de uso se deu como contraprestação pela futura
utilização pela Companhia, sem qualquer ônus, da infraestrutura a ser
estabelecida no terreno após ter expirado o prazo de 12 anos da utilização do
terreno e da infraestrutura pelo Fundo.
No dia 8 de agosto de 2006 a Rio Bravo celebrou com a Companhia e com
interveniência de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, o “Contrato para
fornecimento de uma infraestrutura destinada à construção, montagem e reparo
de unidades estacionárias de produção (UEPs), do tipo FPSO (Floating Production
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
12
Storage and Offloading)”. Em 17 de agosto de 2006 a Companhia celebrou o
aditivo do citado contrato, o qual estendeu o fornecimento de outra
infraestrutura destinada à construção, montagem e reparo de unidades
estacionárias de produção (UEPs), do tipo semisubmersíveis. O contrato e seus
aditivos têm por objetivo a contratação da Companhia para construção e
disponibilização de uma infraestrutura, com capacidade para construção e
reparo de Unidades Estacionárias de Produção (UEPs), tipo semisubmersíveis e
mono-coluna. Os aditivos dos contratos determinam que a gestão financeira do
empreendimento seja compartilhada, sendo que a revisão dos contratos de
fornecimento de materiais e serviços, bem como os pagamentos das atividades
são aprovados pelas empresas Rio Bravo e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras,
mediante a adoção do procedimento de conta vinculada. Os contratos prevêem
que os custos do empreendimento sejam arcados pelo Fundo, na forma
estabelecida contratualmente, no equivalente a 80% dos valores da construção e
implementação da referida infra-estrutura e a Companhia irá arcar com os 20%
dos custos restantes, sendo que, ao término das obras, o Fundo terá direito
contratual de uso de 100% dessas instalações pelo prazo de 10 anos para
utilização exclusiva.
Por meio de aditivos contratuais, foram sendo estipulados prazos para finalização
e a utilização da infraestrutura (UEPs) tipo SS e FPSO, a qual se encontrava
substancialmente concluída e a disposição para a utilização pelo Fundo/Petrobras,
ainda que persistissem obras de finalização resultantes de questões de correções
e abrangência de escopo (“punch list’) desde de 2008. A partir de setembro de
2010 a atividade de administração da infraestrura (estaleiro) se intensificou
como resultado de sua utilização pelo Fundo/Petrobras, o que teria ensejado o
reconhecimento contábil do fornecimento da infraestrutura (aluguel da
propriedade para investimento).
Com a entrada em operação da infraestrutura, a atividade de administração
passou a ser a fonte de recursos da ERG 1 e de suas receitas. Administração da
Companhia vem implementando diversas medidas, em um contexto de expansão
de suas atividades, adequação de suas instalações e gestão adequada do caixa. O
reflexo direto desse momento da companhia tem consequente aumento de
investimentos, adequação de sua estrutura de capital e gestão do capital de giro.
O êxito do plano de ação da Companhia esta amparado na reestruturação de sua
administração, implementação de sistemas de informação e ampliação de sua
capacidade de operação com a entrada em operação do maior pórtico já
construído no Brasil, com capacidade de 2.000 toneladas para levantamento de
carga. (destaquei)
26.
Em seguida, na Nota Explicativa no 7, foi detalhado o seguinte:
Com a conclusão das obras, a Companhia fornece a posse plena e o direito de
uso de 100% dos ativos correspondentes à infraestrutura e utilidades
construídas e implementadas, pelo valor do custo aportado pelo Fundo de
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
13
Investimento Imobiliário RB Logística, correspondente a R$ 679.421, na forma
estabelecida contratualmente. Dessa forma, a Companhia reconheceu, em 2010,
renda e despesa operacional no montante de R$ 666.468 (complementada em
2011 pelo montante de R$ 10.326 e em 2012 pelo montante de R$ 2.627), os
quais correspondem aos recursos aportados pelo fundo em contrapartida ao seu
direito de utilização da infraestrutura do estaleiro pelo prazo contratual previsto.
27.
A partir da leitura das informações constantes das Demonstrações Financeiras da
própria RG ESTALEIRO, entendo que fica evidente que o montante de R$ 679 milhões foi recebido
como contrapartida à cessão de uso da infraestrutura e das utilidades construídas. Isso é
reforçado pelo próprio objeto social do contribuinte: “deter a propriedade de estaleiros, dique
seco e instalações de apoio às construções navais, administrando e explorando comercialmente
estas instalações através de arrendamentos” (fls. 253). Não se trata de construtora, não tendo
sido apresentada qualquer nota fiscal relativa a esse suposto serviço. Tanto é assim que, após o
prazo de 10 (dez) anos para utilização exclusiva da infraestrutura pelo FII RB, os imóveis passariam
a ser de exploração da Recorrente.
28.
Também não procede a alegação de que as receitas teriam sido reconhecidas em
2010, pois, como exposto no Relatório Fiscal (fls. 270), a Recorrente apropriou despesas na mesma
proporção, razão pela qual os valores não foram oferecidos à tributação:
À guisa de esclarecimento, observe-se o que traz um trecho da nota explicativa no
7, do Balanço do ano-calendário de 2013, deixando claro que, em que pese a
Autuada haver reconhecido como RECEITA OPERACIONAL os valores
antecipadamente recebidos do Fundo, TAMBÉM reconheceu como DESPESA o
mesmo valor.
“.....Dessa forma, a Companhia reconheceu, em 2010, renda e despesa
operacional (destaquei) no montante de R$ 666.468 (complementada em
2011 pelo montante de R$ 10.326 e em 2012 pelo montante de R$ 2.627),
os quais correspondem aos recursos aportados pelo fundo em contrapartida
ao seu direito de utilização da infraestrutura do estaleiro pelo prazo
contratual previsto.”
Importante também destacar que na DIPJ do ano-calendário de 2010, a Autuada
declarou a RECEITA e a DESPESA relativa aos adiantamentos feitos pelo Fundo,
senão vejamos:
Ficha 6/A, linha 39.Outras Receitas Operacionais 669.707.405,94;
Ficha 5/A, linha 32.Outras Despesas Operacionais 667.545.161,89
Assim, não há que se falar em oferecimento da RECEITA ao Fisco em 2010, visto
que houve também o lançamento da respectiva despesa de construção.
29.
Por fim, nas mesmas Demonstrações Financeiras foi manifestada a opinião da
auditoria independente no sentido de que estas “[...] não apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RG Estaleiro ERG 1 S.A.” (fls. 457).
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
14
Isso se deu exatamente porque não houve o reconhecimento proporcional da receita com a
cessão feita ao FII RB:
6. Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 1 e 7 às demonstrações
financeiras, a partir de setembro de 2010 a utilização da infraestrutura para
construção, manutenção e reparos de unidades estacionárias de petróleo,
registrada como propriedade para investimento, se intensificou, o que justificaria
o reconhecimento proporcional da renda de arrendamento mercantil operacional
(aluguel), no montante aproximado de R$ 68.072 mil (R$ 67.913 mil em 31 de
dezembro de 2012), não registrado pela Companhia.
30.
Vale anotar ainda que o fato de o FII RB ter registrado a infraestrutura em seu ativo
imobilizado (fls. 1.112) não significa que esta seja de sua propriedade. Não há equivalência entre o
conceito contábil de ativo imobilizado e o conceito jurídico de propriedade (art. 1.228 do Código
Civil), como quer fazer crer a Recorrente. De acordo com o CPC 27, o ativo imobilizado é o item
tangível que (i) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos e (ii) se espera utilizar por mais de um período.
Ainda, “correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes
de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.” Ou seja, se o
FII RB detinha a cessão desses imóveis pelo prazo de 10 (dez) anos, com direito à sua exploração
exclusiva, deveria ter registrado esse fato contabilmente pelo reconhecimento do ativo
imobilizado, o que não significa propriedade da infraestrutura.
31.
Diante desse cenário, entendo que a Recorrente não trouxe aos autos elementos
suficientes que infirmassem o raciocínio empregado pela Fiscalização, devendo ser mantida a
infração.

I.3. DEDUÇÃO DOS VALORES QUITADOS POR MEIO DO PERT
32.
A Recorrente sustenta que parte do montante relativo ao IRPJ e à CSLL do ano-
calendário de 2013 teria sido quitado por meio do Pert, razão pela qual tais valores deveriam ser
considerados nestes autos.
33.
Como mencionado, os valores com período de apuração incluídos no Pert se
referem ao período de janeiro/2013 a abril/2013 (fls. 1.120), ou seja, aos dois primeiros trimestres
do ano-calendário. Como tais valores foram extintos pela decadência reconhecida anteriormente,
fica prejudicado o pedido de abatimento dos valores quitados por meio do Pert.

II. Recurso de Ofício
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
15
34.
O primeiro ponto em que acolhida a defesa apresentada pelo contribuinte e demais
sujeitos passivos diz respeito à decadência parcial dos valores de Contribuição ao PIS e de Cofins
no mês de janeiro/2013:
11. Verifica-se, perfizeram-se as sobreditas particularidades quanto aos fatos
geradores do PIS e da Cofins do mês de janeiro do ano em questão; ou seja, no
tocante a esses fatos geradores houve pagamento antecipado, o interregno entre
a sua ocorrência e a data da ciência do lançamento (14.12.2018, AR da fl. 555) é
superior a cinco anos e, como se verá mais adiante, não restou demonstrado pela
fiscalização, tampouco há elementos nos autos que levem a isso, houve intenção
de fraudar o fisco. O respectivo crédito portanto deve ser exonerado. Cálculos ao
final.
35.
Com efeito, comprovado o pagamento parcial desses tributos por meio de
lançamento por homologação (fls. 1.122), deve ser reconhecida a decadência, em função da
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, vez que o contribuinte só foi intimado dos Autos de Infração
em dezembro/2013. Assim, entendo pela manutenção do entendimento da DRJ.
36.
Em seguida, houve o reconhecimento dos valores quitados, pelo seu valor original,
com exclusão daqueles relativos ao Pert (fls. 1.189):
48. Com efeito, os pagamentos efetuados pelo interessado, relativos a período de
apuração abrangido pelo lançamento, devem ser considerados, mas pelo valor
original. Não serão considerados valores supostamente liquidados no
Parcelamento da fl. 1120, porquanto, como se vê, ele foi consolidado em
28.08.2017, após o início do procedimento fiscal. Cálculos ao final.
37.
Porém, uma vez que houve o reconhecimento da decadência referente aos
períodos em que houve recolhimento parcial, entendo que fica prejudicado o Recurso de Ofício
neste ponto.
38.
No que se refere à qualificação da multa de ofício, a Fiscalização entendeu que a
penalidade deveria ser majorada para as infrações relativas à omissão de receitas com o
arrendamento da infraestrutura e com a falta de oferecimento à tributação dos rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras. As condutas descritas no Relatório Fiscal para caracterizar a
sonegação, fraude e conluio podem ser sintetizadas da seguinte forma: (i) ausência de declaração
de IRPJ e CSLL nas DCTFs apresentadas antes do início do procedimento fiscal, (ii) ausência de
reconhecimento da receita operacional de R$ 67.942.089,88 em DIPJ, apesar da ressalva feita pela
auditoria independente e por um dos Conselheiros do Conselho Fiscal e (iii) transmissão de ECD
sem se preocupar com “o mínimo necessário” e sem ter feito a sua regularização durante o
procedimento fiscal.
39.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
16
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
40.
O elemento central das três condutas é o dolo, o qual exige a consciência da
ilicitude e a vontade de praticar os fatos previstos, buscando impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador ou o seu conhecimento por parte da Autoridade Fiscal. Ou seja, deve ser
demonstrado que o contribuinte não somente deixou de recolher o tributo devido, mas também
agiu dolosamente para ocultar o fato respectivo. Nesse sentido, a Súmula Carf no 14 consolidou o
entendimento de que “a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo.”
41.
Os fatos apontados pela Fiscalização, a meu ver, não trazem indícios adicionais que
demonstrem o intuito fraudulento do contribuinte. Primeiro, a entrega da DCTF sem constituição
de IRPJ e de CSLL, bem como o envio de DIPJ sem o reconhecimento da receita operacional,
correspondem exatamente à omissão de receita que deu origem à exigência fiscal. Caso os valores
tivessem sido reconhecidos e constituídos, não haveria infração. Além disso, o contribuinte
declarou e recolheu estimativas mensais, como mencionado acima, não estando demonstrado o
seu inequívoco e reiterado desrespeito à legislação tributária. Segundo, embora a ECD esteja
desorganizada e com equívocos, não houve a demonstração de que buscou ocultar eventual
receita do contribuinte. Terceiro, a discordância com o entendimento manifestado pela auditoria
independente não significa que o contribuinte buscou dolosamente não efetuar o recolhimento do
tributo, podendo se tratar de divergência acerca da qualificação jurídica dos mesmos fatos.
42.
Assim, concordo com a DRJ, que também cancelou a qualificação da multa de ofício,
com base nos seguintes fundamentos, os quais acolho como razões de decidir:
54. Assiste razão a defesa. Com efeito, a fiscalização não descreveu os motivos
que a levaram a qualificar a multa relativa à omissão das receitas financeiras;
tampouco havia razões para isso. O fato em si de não se adicionar receita
financeira à base do imposto e da contribuição não induz de forma necessária
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
17
tenha havido intenção de sonegar ou de fraudar, nos termos do arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 1964.
55. Quanto à qualificação da multa relativa à omissão de aluguel, os motivos
levantados pela fiscalização, apesar de consubstanciarem irregularidades, não
revelam, ou melhor, não demonstram o RG Estaleiro tenha praticado alguma(s)
das condutas definidas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
56. A inconsistência entre os valores de receita operacional declarados em DCTF e
na ECD, bem assim a falta de declaração do valor do aluguel da infraestrura na na
DIPJ do ano calendário da autuação, não implica necessariamente o contribuinte
tenha tido intenção de impedir ou de retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da ocorrência do respectivo fato gerador (sonegação).
57. Da mesma forma, não há concluir, ante os motivos levantados pela
fiscalização, o contribuinte tenha praticado a conduta prevista no art. 72 da Lei no
4.502, de 196429. Da leitura do dispositivo, resta claro a conduta tipificada diz
com atos praticados antes da ocorrência do fato gerador; com efeito, não se
impede ou retarda o que já ocorreu.
58. O não oferecimento à tributação do valor correspondente a 1/10 do valor
recebido do FII RB, mesmo tendo havido recomendação nesse sentido em opinião
adversa emitida por auditoria independente; a não regularização da ECD
transmitida de forma incorreta; e, por fim, o não cumprimento da recomendação
efetuada por conselheiro no sentido de que fosse observada a referida opinião
adversa constante do relatório de auditoria independente, malgrado revelarem
conhecimento da infração por parte do contribuinte, dizem respeito a condutas
posteriores a ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento, e ipso facto
não podem ser consideradas como fraudulentas, nos termos do referido art. 72
da Lei no 4.502, de 1964.
59. Nessa esteira, não há concluir a empresa e os seus administradores, de forma
deliberada, tenham praticado a conduta tipificada no art. 73 da referida Lei, ou
seja, que tenha havido a prática de conluio.
60. Sem embargo, também não se extrai dos autos, de forma segura, sobretudo
quanto à caracterização do dolo, evidências de que tenha sido praticada
alguma(s) das referidas condutas, malgrado as incorreções e descasos apontados
no Relatório Fiscal.
61. Assim, o crédito relativo à qualificação deve ser exonerado, e, de
consequente, a multa a ser aplicada deve ser de 75%.
43.
A Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária aos administradores GERSON DE
MELLO ALMADA e ROBERTO LUIZ BOGADO DUARTE, com fundamento no art. 135, III, do CTN, fazendo
referência às mesmas condutas utilizadas para a qualificação da multa de ofício.
44.
A responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário está prevista
no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com excesso de poderes
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
18
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido dispositivo, não basta a
indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da
infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que comprovem os
ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP
(Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
45.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
46.
Neste caso, como analisado quando da manutenção do cancelamento da
qualificação da multa de ofício, entendo que a Fiscalização não demonstrou as condutas adicionais
dos administradores que transbordassem a falta de recolhimento do tributo. Deste modo,
entendo que não foram comprovados os pressupostos para a imputação da responsabilidade
tributária prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, razão pela qual concordo com o
acórdão da DRJ neste ponto.

III. Dispositivo
47.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
tão somente para reconhecer a decadência do IRPJ e da CSLL relativos ao primeiro e ao segundo
trimestres de 2013. Além disso, conheço do Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722979/2018-12
19

Fl. 1359
DF CARF MF
Original